Tribunal: TJMT
Processo: 1004961-19.2016.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004961-19.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE SEVERINO - CPF: 240.962.291-72 (APELANTE), ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA - CPF: 037.779.681-61 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), DALTON ADORNO TORNAVOI - CPF: 046.403.508-21 (ADVOGADO), BANCO ITAUBANK S.A - CNPJ: 60.394.079/0001-04 (REPRESENTANTE), SOILA JORDANA PEREIRA - CPF: 022.697.971-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO no
1004961-19.2016.8.11.0003

Apelante
:
JOSE SEVERINO

Apelado
:
BANCO ITAUCARD S.A.

2a Vara Cível da Comarca de

Rondonópolis

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

- REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO -
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO
- DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano
in re ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO no
1004961-19.2016.8.11.0003

Apelante
:
JOSE SEVERINO

Apelado
:
BANCO ITAUCARD S.A.

2a Vara Cível da Comarca de

Rondonópolis

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
JOSE SEVERINO.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais
, proposta por
JOSE SEVERINO
em desfavor de

BANCO ITAUCARD S.A.

Sentença:

julgou improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa,
mas
manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
.

Apelação
(Id. 42094044):
Defende a ilegalidade da inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Afirma que o banco requerido não trouxe aos

autos provas da suposta renegociação do empréstimo firmado com o apelante ou de que a conta do autor foi encerrada com pendências. Sustenta a ocorrência de danos morais.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedente a ação, a fim de declarar a inexistência do débito e condenar o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais ao autor.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 42094048).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO no
1004961-19.2016.8.11.0003

Apelante
:
JOSE SEVERINO

Apelado
:
BANCO ITAUCARD S.A.

2a Vara Cível da Comarca de

Rondonópolis

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
JOSE SEVERINO.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais
, proposta por
JOSE SEVERINO
em desfavor de

BANCO ITAUCARD S.A.

Sentença:

julgou improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa,
mas
manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
.

Narra o autor que, ao tentar realizar uma compra no comércio local, foi surpreendido com a inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito pelo banco requerido, por um débito no valor de R$26,30, referente ao contrato no 000000225708940. Alega que se trata de cobrança indevida, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, para declarar a inexigibilidade do débito e condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, em razão da inscrição indevida de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Nota-se, portanto, que incumbia à instituição financeira a apresentação de provas sobre a origem do débito que ocasionou a negativação do nome do autor.

Entretanto, embora o banco requerido alegue que o débito que deu origem à inscrição do nome do autor nos órgão de proteção ao crédito diz respeito a um contrato de renegociação firmado entre as partes, por meio de contato telefônico, verifica-se que o apelado não trouxe aos autos a gravação da suposta ligação.

Dessa forma, o requerido não apresentou documentos aptos a comprovar
a legalidade da cobrança.
Ao deixar de produzir as provas, não há elementos de convicção suficientes a desautorizar os fatos narrados na inicial.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Ademais, verifica-se que não há provas igualmente acerca da culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro, de modo que não há como se afastar a responsabilidade da instituição bancária.

Assim, sabe-se que é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (
dano in re ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, o que restou comprovado no presente caso
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO VERIFICADAS - PRELIMINAR REJEITADA - APLICAÇÃO FINANCEIRA REALIZADA COM O DINHEIRO DO CLIENTE - BANCO RÉU QUE NÃO COMPROVOU A AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – REPARAÇÃO DEVIDA - MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO - LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS - RESSARCIMENTO DESCABIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Quando o Recurso mostrar-se necessário e adequado a atingir o objetivo buscado pelo recorrente, está presente o interesse recursal. Se o autor afirma que a aplicação financeira realizada pelo Banco (réu) com seu dinheiro não foi autorizada, cabe a este último comprovar a regularidade da transação (art. 373, II do CPC), sob pena de ficar configurada a falha na prestação do serviço.
A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes caracteriza conduta ilícita passível de reparação, cujo dano, por estar consubstanciado no próprio ato, prescinde de prova.
O montante indenizatório fixado em conformidade com o que vem sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal deve ser mantido. O lucro cessante não é presumido nem imaginário. A perda reparável é aquela que razoavelmente se deixou de ganhar, e a demonstração do dano efetivo é pressuposto para o acolhimento da ação indenizatória. (TJMT - N.U 0000855-19.2013.8.11.0041, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 04/05/2018)

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, arbitra-se o valor da condenação a título de danos morais em R$10.000,00, em consonância com o entendimento desta e. Câmara e com a razoabilidade que se exige.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso,
para declarar a inexistência do débito e condenar o banco requerido ao

pagamento da indenização por danos morais ao autor, no valor de R$10.000,00, acrescido de correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir da citação (art. 405, CC).

Ainda,
inverte-se
os ônus sucumbenciais, que deverão ser arcados pelo apelado, com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020